Tribunal: TCU
Processo: 011.143/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar de JOSE VIRTER FAVA do quadro de pessoal do órgão/entidade COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por José Virter Fava, em favor de Ana Maria Souza Fava, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Ana Maria Souza Fava, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. proceda a regularização do posto que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída pelo Sr. José Virter Fava; 9.4. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.